Tribunal: TJSP
Processo: 2240341-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Honorários advocatícios – Cumprimento de sentença – Decisão que acolhe parcialmente a impugnação – Verba honorária devida – Orientação firmada em sede de recurso repetitivo – Resp no 1.134.186-RS – Redução do quantum fixado – Impossibilidade – Recurso improvido.*